Tribunal: TJDFT
Processo: 0725411-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 231 STJ. FURTO PRIVILEGIADO. SÚMULA 511 DO STJ. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
1. O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.
2. Inviável a redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes, devido ao óbice expresso contido na Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário controvérsia do Tema no. 158, dotado de repercussão geral.
3. Segundo o enunciado da súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.
4. Apelação não provida.